Tribunal: TJDFT
Processo: 0744146-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por ELIEZER XAVIER DE MIRANDA, em face de ato ilegal ou abusivo decorrente de omissão atribuída ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante requereu a realização de consulta urológica, para avaliação de seu quadro clínico em virtude de fortes dores e edema de bolsa escrotal. O médico assistente atestou a necessidade de marcação da consulta o mais rápido possível, pois era caso de cirurgia. Por esse motivo, o paciente foi incluído em lista de espera junto ao Sistema de Regulação (SISREG) na classificação de risco/prioridade VERDE/ SEM URGÊNCIA em 23/07/2025. Em razão da alegada piora nas dores e da demora excessiva na realização do procedimento, sem previsão de ocorrer, pleiteou a concessão de medida liminar para que a autoridade coatora fosse compelida a fornecer, “em prazo não superior a 20 (vinte) dias, “CONSULTA EM UROLOGIA - GERAL, nos termos da prescrição médica apresentada, em qualquer unidade de saúde adequada para tanto, da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, da rede particular, conveniada ou não com o DISTRITO FEDERAL, devendo ser assegurado ou custeado pelo réu todo o tratamento necessário (inclusive exames complementares, medicamentos, insumos, equipamentos, órteses, próteses, materiais, acolhimento, internação, procedimentos cirúrgicos, hospedagem, acompanhamento e assistência multidisciplinar complementares), de modo adequado aos fins razoavelmente esperados e às normas de prestabilidade, até a plena recuperação da saúde da parte autora, sob pena de pagamento de multa diária (astreintes) por descumprimento da obrigação, imediatamente arbitrada por esse Juízo (cf. arts. 500 e 537, do CPC), sem prejuízo da adoção de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (cf. arts. 497 e 536, do CPC), tais como o sequestro de verbas públicas para a obtenção da providência vindicada junto à rede de saúde privada, às expensas do réu, tendo como referência o orçamento de menor valor anexado aos autos, e a subsequente expedição de alvará de levantamento ou realização de transferência bancária (como faculta o art. 79, §1o, do Provimento da Corregedoria, alterado pelo Provimento n. 41/2019), além da intimação do Ministério Público para apuração de eventual delito de desobediência à ordem judicial”. Ao final, postulou a concessão de justiça gratuita e anexou documentos (ID 77165617 a 77165612). É o relatório. Decido. De início, cumpre registrar que a presente demanda tem fundamento constitucional e destina-se a impugnar ato ilegal ou abusivo atribuído à autoridade pública, sob o pálio de violação de direito líquido e certo à saúde, nos termos do artigo 196 da Carta Magna. Na situação sub judice, o impetrante visa compelir o Distrito Federal a realizar procedimento indicado pelo seu médico assistente e integrante da própria rede pública de saúde, em razão do seu quadro clínico. No que toca à legitimidade do Exmo. Senhor Secretário de Saúde para responder pelo mandamus, há reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara a respeito do tema: “ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI. LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE. PRECEDENTES. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de reconhecer a legitimidade de Secretário de Saúde de Estado para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado com a finalidade de obter medicamento ou tratamento médico adequado, por considerar sobretudo a relevância do bem jurídico sob risco. Precedentes. 2. Recurso em mandado de segurança provido. (RMS 52.446/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017)” “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENTE DISTRITAL. INTERESSE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. DIREITO A SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. OMISSÃO DA PARTE IMPETRADA PARA REALIZAR A CIRURGIA NECESSÁRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A autoridade coatora compõe a estrutura administrativa do Distrito Federal, razão pela qual o ente distrital tem interesse para compor o polo passivo do mandado de segurança. 2. O Secretário de Estado de Saúde, autoridade máxima do órgão e responsável por promover e gerenciar todo o sistema público de saúde, tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança impetrado com a finalidade de obter tratamento cirúrgico na rede pública. Preliminar rejeitada. (...) (Acórdão 1389792, 07306118820218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no PJe: 8/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” DA LIMINAR Em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos para a concessão da liminar. É direito fundamental de todos a proteção à vida, à saúde e à dignidade, sendo dever do Estado adotar medidas que assegurem materialmente seu exercício. Tal direito rege-se pelos princípios da igualdade e universalidade. O artigo 196 da Constituição da República estabelece que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. No mesmo sentido, a Lei Orgânica do Distrito Federal disciplina a matéria: “Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. (...) § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei”. Na hipótese, o impetrante aduziu que teve uma piora em seu estado de saúde, quando então procurou uma UBS. Os documentos colacionados comprovam o diagnóstico de sua enfermidade, “hernia inguinal/fimose” de CID K40, N47, o que lhe acarretava dificuldades de mobilidade, problemas para realização dos cuidados pessoais, dor/desconforto e ansiedade e depressão, tudo em grau de comprometimento “severo”. Por conta disso, o “paciente é uma pessoa inválida profissional e socialmente”, conforme laudo emitido por médico da rede pública em 04/09/2025 (ID 77165612). Embora tivesse a classificação de risco VERDE / SEM URGÊNCIA pela SISREG, o médico atestou a gravidade do quadro clínico atual ao descrever que a “bolsa escrotal do paciente está do tamanho de um abacate maduro”, de modo que a consulta urológica deveria ser realizada “o mais rápido possível, pois é caso de cirurgia”, e que o impetrante estava exposto a riscos em sua saúde em decorrência da demora no tratamento. Observa-se ainda que o paciente foi incluído no sistema de regulação em 23/07/2025, mas se encontra em lista de espera e sem previsão para o procedimento. Ao que tudo indica, foi feito um exame que apontou a presença de “hidrocele bilateral”, sem processo inflamatório ou lesão tumoral. A demora na realização do procedimento lança por terra o direito constitucional e estaria em confronto com os princípios e normas que regem a saúde pública (Lei no. 8.080/90). Sem contar que apenas após a realização da consulta com um médico especialista é que o impetrante terá, de fato, um diagnóstico mais preciso quanto ao agravamento de sua enfermidade e à avaliação de sua atual classificação de risco, especialmente diante das queixas de que a sua dor tem piorado e do sensível quadro clínico descrito pelo médico assistente, quando relatou que a bolsa escrotal do paciente estava em tamanho demasiadamente anormal. Sobre o tema, interessante colacionar a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal: “ADMINISTRATIVO.CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CIRURGIA DE CATETERISMO. RISCO DE MORTE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. 1. O direito líquido e certo consiste no direito fundamental à saúde, positivado na Constituição Federal, violado por ato omissivo do Secretário de Saúde do Distrito Federal, caracterizado pela não realização de cirurgia. 2. O Poder Público deve atuar sempre com o intuito de atender e concretizar o disposto na Constituição. A proteção ao direito à saúde depende de atuação positiva do Estado. 3. Segurança concedida. (Acórdão 540962, 20110020112931MSG, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 4/10/2011, publicado no DJE: 17/10/2011. Pág.: 48)” “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PRELIMINARES. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. MEDICAMENTO EM ESTOQUE. INADEQUAÇÃO DO FRASCO PARA A IDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal consistente em não disponibilizar à impetrante medicação de alto custo, disponível em uma das farmácias da rede pública. 2. Conforme o disposto no art. 196 da Constituição Federal, o Estado tem o dever de assegurar a todos, independentemente da condição econômica e social, o direito à saúde, mediante o fornecimento de tratamento adequado aos de que dele precisam. 3. Comprovada nos autos a imprescindibilidade do medicamento de alto custo, bem como a existência do produto na rede pública, não é razoável negar à paciente de 21 anos o fornecimento apenas porque a apresentação" do medicamento disponível é para menores de 18 anos. 4. Segurança concedida. (Acórdão 1293456, 07198044320208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/10/2020, publicado no DJE: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ressalta-se apenas a necessidade de se conceder um prazo mais distendido à Secretaria de Saúde para a realização do procedimento, considerando a complexidade inerente ao serviço público de saúde. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para que o Secretário do Estado da Saúde determine o atendimento do paciente junto a um médico urologista competente no prazo de 30 (trinta) dias, assegurando assim as medidas e tratamentos correlatos e necessários ao quadro clínico, seja junto à rede pública hospitalar, seja na rede privada conveniada se necessário. E em caso de sua impossibilidade junto à rede pública ou conveniada, que essa consulta inicial ocorra na rede privada conveniada ou autônoma às expensas da Fazenda Pública, nos moldes da solicitação (ID 77164255 – fl. 14 / 77165610). Defiro desde já a constrição de verba junto ao tesouro distrital e para custear a consulta do impetrante para o caso de descumprimento desta decisão e a necessidade de sua realização fora dos rede pública ou conveniada. Faculto ao impetrante a apresentação de orçamento do custo da consulta após os prazos supracitados, a estimativa junto à rede privada e os custos respectivos, caso haja necessidade de constrição judicial na conta do erário, sem prejuízo de outras medidas necessárias e sucessivas que assegurem o resultado prático equivalente à ordem judicial. Desde logo ficam asseguradas todas as medidas possíveis e cabíveis para assegurar o resultado útil da tutela de urgência e preservação do direito do impetrante. Intime-se a autoridade apontada como coatora para o cumprimento desta decisão, assim como para prestar as informações no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se a Procuradoria do Distrito Federal, na qualidade de representante do Distrito Federal, tudo na forma do art. 7o, II, da Lei 12.016/09. Oficie-se. Defiro a gratuidade da justiça em face à declaração de ID 77165617. Anote-se. Após, remetam-se ao Ministério Público para manifestação. Brasília-DF, 13 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador 2111